Tribunal: TJPA
Processo: 0005652-60.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I DO CÃDIGO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E REALIZAÃÃO DE PERÃCIA. SÃMULA 14 DO E. TJPA E ENTENDIMENTO CONSOLIDADE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005652-60.2006.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: MANOEL ARAÚJO E SOUZA
DEFENSOR PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 14 DO E. TJPA E ENTENDIMENTO CONSOLIDADE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005652-60.2006.8.14.0005
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
APELANTE: MANOEL ARAÚJO E SOUZA
DEFENSOR PÚBLICA: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Manoel Araújo e Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 02/05/2016, por volta das 17;00 hs, o denunciado MARCOS DE ARAÚJO DE SOUSA, foi preso em flagrante delito, após roubar, portando arma de fogo, a loja SPACE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CELULARES, de propriedade da vítima PAULO RICARDO TOSSI DE MENEZES, localizada na avenida Djalma Dutra, n.º 1629, bairro centro, nesta cidade.
De acordo com depoimento prestado pela vítima, na data e hora supramencionadas, a mesma encontrava-se em seu estabelecimento comercial sozinha, quando adentrou no local, a pé, o denunciado portando uma arma de fogo tipo pistola cromada, mediante grave ameaça, o denunciado subtraiu da loja 08 (oito) aparelhos celulares de marcas diversas, 01 (um) notebook Samsung de clientes da loja, que estavam no local para devida assistência técnica.
Após consumar o roubo, o denunciado se evadiu do local em uma motocicleta Honda Fan Preta, sendo que a vítima passou a segui-lo de carro. Ocorre que, ao perceber que estava sendo seguido, o denunciado puxou a arma da cintura, apontou para trás e efetuou vários disparos em direção do carro da vítima, sendo que dois atingiriam o automóvel.
Ao tomarem conhecimento do roubo, policiais militares empreenderam diligências no sentido de localizar o denunciado, o encontrando em um bar na Av. João Coelho, momento que foi fada voz de prisão e o mesmo foi conduzido até a delegacia de polícia.

Houve o recebimento correlato (fl. 05), seguido de resposta escrita reservando-se as questões meritórias por ocasião das alegações finais (fls. 11 a 14).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares), assim como foi realizado o interrogatório do acusado (fls. 25 a 30).

As partes apresentaram memoriais (fls. 33 a 34 e 63 a 65).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante na conduta tipificada do art. 157, §2º, inc. I, do CPB, à reprimenda de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 68 a 72).

O recorrente apresentou recurso de apelação (fl. 84), tendo em suas razões recursais, suscitado tão somente o afastamento da incidência da majorante do art. 157, §2º, inc. I, do CPB, em razão da ausência de perícia realizada na arma.

As contrarrazões firmaram-se pela confirmação da sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau (fls. 100 a 102).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 104).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e desprovido o apelo (fls. 108 a 114).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém,08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 69 a 70):
O acusado MANOEL ARAÚJO E SOUZA, ao ser interrogado pelo juízo, confirmou os fatos imputados, confessando a autoria do roubo, o uso de arma de fogo do tipo pistola municiada, ainda disse já ter sido preso outra vez em razão da prática da mesma conduta delitiva.
Apesar da arma não ter sido apreendida, é pacífico na doutrina e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará de que não é necessário que a arma utilizada no roubo seja apreendida e periciada para que incida a majorante. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo na arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido a súmula 14 do TJPA:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.
Por toda esta conjugação de informações é que não tenho dúvida da prática do roubo com uso de arma.
O fundamento da exasperação da fração das circunstâncias majorantes do roubo está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima.
Estando diante de duas causas de aumento de pena, no presente caso, emprego de arma de fogo, entendo por bem fixar o aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço), por ser o mais adequado. (...)

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente, em especial o da vítima, e correlacionou tudo com jurisprudência pátria.

A verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste, mostra-se, pois, suficientemente, motivada, não havendo dúvida acerca do uso de arma na prática do delito.

Sobre a necessidade da apreensão e realização de perícia na arma utilizada no delito, ressalto que consolidado nos tribunais superiores de que não se faz necessária a apreensão da arma para atestar sua capacidade lesiva, como a seguir:
¿Consoante recente julgado da Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art.157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva¿. (EResp 961.863/RS) (grifei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 157, § 2º, I, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ERESP 961.863/RS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AFRONTA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Firmou-se nesta Corte, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento pelo emprego desta nos crimes de roubo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova. (...). (AgRg no AREsp n. 366.419/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 20/11/2013) (grifei)
¿(...) Não há falar em afastamento da qualificadora em razão de não ter havido perícia da arma branca (faca). Mutatis mutandis, o entendimento pacificado da Terceira Seção no sentido da desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, I, do Código Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora. Writ não conhecido¿. (HC 281.646¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 10¿3¿2015, DJe 16¿3¿2015) (grifei)

Desta feita, a alegação do recorrente não merece prosperar, diante do entendimento consolidado dos tribunais superiores acerca da dispensabilidade da apreensão e realização de perícia na arma de fogo utilizada no delito para fins de majoração da pena, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

Logo, impossível considerar o roubo como simples, com o decote da citada qualificadora, devendo ser mantida a condenação do ora recorrente pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inexiste violação do art. 155 do Código de Processo Penal se observado o
princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar, tendo a instância ordinária se utilizado sobretudo das produzidas sob o crivo do contraditório.
2. Concluindo-se pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição por fragilidade probatória, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1620044/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Desnecessária, por fim, correção no que tange às dosimetrias das punições impostas ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator